Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716584-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: RODRIGO BONNA NOGUEIRA, RAQUEL PAGNUSSATT CORAZZA D E C I S Ã O O pagamento da condenação e a concordância com o valor depositado são condutas que denotam renúncia tácita do direito de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Nesse quadro, certifique, a secretaria, o trânsito em julgado do acórdão, e após remeta o processo à origem. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J